Tribunal: TJSP
Processo: 2052382-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Empréstimo consignado com cláusula RMC – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que consta a existência de valor mutuado, nessa modalidade, no extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052382-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
MARIA APARECIDA DE MELO SOUZA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2052382-38.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45665
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45665
AGRV.No: 2052382-38.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
AGTE. : MARIA APARECIDA DE MELO SOUZA
AGDO. : BANCO BMG S/A
*TUTELA ANTECIPADA Requisitos Ação declaratória

Empréstimo
consignado
com
cláusula
RMC

Inadmissibilidade Ausência dos requisitos necessários à
concessão
da
tutela
antecipada,
especialmente
a
verossimilhança das alegações Hipótese em que consta a
existência de valor mutuado, nessa modalidade, no extrato
de empréstimos consignados emitido pelo INSS Recurso
não provido*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Trata-se de ação de
Procedimento Comum CívelEmpréstimo consignado movida por
Maria Aparecida de Melo Souza em face de Banco BMG S/A
pela qual alega, em síntese, que realizou um empréstimo
consignado junto à parte requerida. No entanto, diz que o
empréstimo não se deu de acordo com o contratado e que
teria sido vítima de fraude. Aduz que verificou em seu
extrato
de
pagamento
a
existência
de
empréstimo
contratado aos moldes de reserva de margem para cartão de
crédito consignado, o qual não teria solicitado. Por
conta disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela
para que a requerida se abstenha de efetuar os descontos
de
seu
benefício
previdenciário.
É
o
relatório.
Fundamento e Decido. De acordo com o art. 294, do NCPC, a
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de
natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental. O regime
geral das tutelas de urgência está preconizado no art.
300, do NCPC, que unificou os pressupostos fundamentais
para a sua concessão: "A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo". A probabilidade do direito
deve ser entendida como aquela oriunda da confrontação
das alegações e das provas com os elementos disponíveis
no processo, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2052382-38.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45665
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
elementos (MARINONI, ARENHART, MITIDIERO, 2015, p. 203,
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais). Já o perigo de dano e o risco ao
resultado útil do processo devem ser entendidos como
aquele perigo/risco que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional representa para a efetividade da
jurisdição, de modo que a demora do processo poderá
causar à parte um dano irreversível ou de difícil
reparação. Com relação à Reserva de Margem Consignável,
sua regulamentação se deu pela Lei 10.820/03, que dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha
de pagamento, estando a possibilidade de descontos em
benefícios previdenciários prevista em seu art. 6o, in
verbis: Art. 6o Os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art.
1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que
a instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões
de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas
em
regulamento,
observadas
as
normas
editadas pelo INSS. Por sua vez, a Instrução Normativa
INSS/PRESS no 28/08 regulamenta os critérios para o
desconto em benefícios previdenciários, para fins de
amortização de empréstimos e operações efetivadas por
meio de cartão de crédito. O artigo 3o, III, da referida
Instrução, estabelece que para a constituição de Reserva
de
Margem
Consignável
(RMC)
exige-se
a
expressa
autorização do aposentado: Artigo 3o Os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos
pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no
respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento
de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por
instituições financeiras, desde que: (...) III - a
autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou
por meio eletrônico e em caráter irrevogável e
irretratável, não sendo aceita autorização dada por
telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de
prova de ocorrência. Assim, desde que haja autorização
expressa, os aposentados poderão autorizar o desconto no
respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento
de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por
instituições financeiras. No caso dos autos, ausente a
probabilidade do direito, pois ainda que a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2052382-38.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45665
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
afirme que nunca celebrou contrato de empréstimo com a
utilização
da
reserva
de
margem
consignável,
os
documentos juntados com a inicial (fls. 25/100) e suas
próprias alegações demonstram que houve recebimentos de
valores, indicando, assim, que houve celebração de
negócio jurídico com a instituição financeira requerida.
E
como
houve
disponibilização
de
crédito,
resta
inverossímil a alegação no sentido de que não contratou o
serviço, já que embora negue a contratação do cartão de
crédito, não nega o recebimento dos valores. Ausente,
também, o periculum in mora, pois os documentos juntados
demonstram que os descontos já vêm sendo realizados há
alguns anos (fls. 22/24), de modo que a alegação de que
os descontos comprometem sua subsistência não se sustenta. Ademais, a discussão acerca
de eventual
abusividade na contratação demanda dilação probatória,
não sendo passível, portanto, de apreciação em sede de
cognição sumária. Nesse sentido, precedentes do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo: Tutela de urgência
Requisitos Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Empréstimo consignado Cartão de crédito Cobrança de
reserva de margem consignável. Para concessão da tutela
de urgência de natureza antecipada, o postulante deve
demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art.
300 CPC/2015. Na ausência de qualquer desses requisitos,
não se pode conceder tutela de urgência, sem observância
do contraditório. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2116041-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Fartura
-
Vara
Única;
Data
do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)
TUTELA DE URGÊNCIA Concessão de suspensão de descontos em
conta corrente, com fixação de multa por descumprimento -
Contrato bancário Empréstimo Alegação da autora de
desconhecimento do ajuste Hipótese em que a financeira
apresentou documentos que infirmam as alegações iniciais
da agravada Ausentes em cognição sumária os pressupostos
para a concessão liminar da medida Decisão reformada -
Recurso
provido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2155795-04.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019) AGRAVO DE
INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR INDEFERIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2052382-38.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45665
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
RECURSO DA AUTORA PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM
SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE "RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL" ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DE
COMPROMETIMENTO
DA
MARGEM
CONSIGNÁVEL
E
À
SUA
SUBSISTÊNCIA DECISÃO PROLATADA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU,
MOMENTO PREMATURO POIS ANTES DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
DECISÃO MANTIDA. - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2177485-89.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do
Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019) Por
fim, não se nega à parte autora o direito de requerer o
cancelamento do cartão de crédito que disse não ter sido
contratado, caso assim o queira, tendo em vista que a
própria Instrução Normativa INSS 28/2008 prevê essa
possibilidade em seu art. 17-A, in verbis: O beneficiário
poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do
cartão de crédito junto à instituição financeira. Dessa
forma, em um juízo de cognição sumária, INDEFIRO a
antecipação dos efeitos da tutela. Deverá a instituição
financeira requerida juntar aos autos, no momento da
contestação, o contrato que deu origem aos descontos
mencionados na inicial. A designação obrigatória da
audiência de conciliação prévia em todos os casos,
indiscriminadamente, certamente caminhará em sentido
oposto ao princípio da celeridade processual, ofendendo o
princípio constitucional da duração razoável do processo
(art. 5o, LVIII, CF e art. 4o, do CPC), razão pela qual
postergo para momento oportuno a análise da conveniência
da designação de audiência de conciliação prevista no
art. 334 do CPC, o que faço com fundamento no art. 139, V
e VI do CPC, e Enunciado 35, da ENFAM. Dessa forma, CITE-
SE o réu para integrar a relação jurídico-processual
(art. 238, do NCPC) e oferecer contestação, por petição,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 335,
ambos do NCPC), sob pena de revelia e presunção de
veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor
(art. 344, do NCPC), cujo termo inicial será a data
prevista no artigo 231 do NCPC, de acordo com o modo como
foi feita a citação (art. 335, III, do NCPC). Com a
apresentação da réplica à contestação ou decorrido o
prazo para tanto, providencie a serventia a intimação das
partes para que, no prazo de 5 dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando a utilidade e
a pertinência, sob pena de preclusão (STJ, AgRg no REsp
1376551/RS, Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2052382-38.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45665
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
28/06/2013), bem como para se manifestarem sobre o
interesse
na
designação
de
audiência
de
conciliação/mediação. Tratando-se de pessoa pobre na
acepção jurídica do termo (art. 98, caput, do NCPC),
DEFIRO, integralmente, a gratuidade da justiça à parte
autora, conforme as isenções estabelecidas no art. 98, §
1o, do NCPC. Tarjem-se os autos. Nos termos do art. 1048,
inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de prioridade na
tramitação deste processo. Tarjem-se os autos. Com o
objetivo de proporcionar a rápida tramitação do processo,
deverão os patronos das partes cadastrar as petições de
acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial,
pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação,
interposição de agravo, réplica, indicação de provas,
apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora,
citação por edital, entre outras), evitando o protocolo
como simples petição diversa. As petições corretamente
cadastradas receberão tratamento prioritário, já que
proporcionarão a rápida identificação do tipo de petição
e, por consequência, a imediata apreciação judicial do
pedido. Int..”
Sustenta
que
efetuou
contratação
de
empréstimo consignado, em virtude da taxa mais baixa,
porém lhe foi imposta a Reserva de Margem Consignada, com
imposição de venda casada. Reclama que a reserva
imobiliza ilegalmente parte da cota permitida de consignação por empréstimo inviabilizando qualquer
contratação. Argumenta a presença dos requisitos legais e
que
os
descontos
devem
ser
limitados
a
30%
dos
vencimentos líquidos do devedor. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O agravante propôs ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c indenização por danos
morais, e pleiteou a abstenção de descontos a título de
RMC
Reserva de Margem Consignável em seu benefício
previdenciário.
Alega que realizou empréstimo consignado,
entretanto recebeu em sua residência um cartão de crédito
que não foi solicitado e cuja cobrança de reserva
compromete a cota de 30% disponível para operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2052382-38.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45665
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
financeiras.
Coligiu
extrato
de
seu
benefício
previdenciário, bem como documentos pessoais.
A tutela antecipada não foi concedida, e é
contra essa r.decisão que se insurge a agravante.
A
possibilidade
da
tutela
antecipada
demanda que sejam preenchidos pressupostos necessários ao
seu cabimento, notadamente, o periculum in mora e a
verossimilhança das alegações.
Isto porque a tutela antecipada é a
entrega provisória da prestação jurisdicional a quem
preenche os requisitos escritos na lei processual e não
estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes
e tem objetivo de entregar ao autor, total ou
parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou
os seus efeitos.
É o que expressamente dispõe o atual
Código de Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Assim,
o
requerente
da
tutela
deve
demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança das
alegações feitas ou mesmo demonstrar o abuso do direito
de defesa.
No entanto, não é isso o que se verifica
dos autos.
A própria autora-agravante, embora afirme
não ter firmado o contrato de cartão de crédito que deu
azo ao empréstimo, reconhece a contratação de empréstimo
consignado e há registro de número de contrato no extrato
de consignações (fls.22/24), bem como do valor mutuado.
Além
disso,
no
extrato
do
benefício
previdenciário não se verifica que as parcelas dos
empréstimos superem o percentual de 30%, limite imposto
legalmente para consignações em folha de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2052382-38.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 45665
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Neste ponto, entendo que a tutela para
abstenção de cobrança reclama a existência de contraditório, pois há existência de empréstimo
consignado nessa modalidade (RMC), conforme se atesta do
extrato apresentado, e a suspensão de desconto, sem
qualquer garantia à instituição financeira quanto a
devolução do valor mutuado, depende de cognição exauriente.
Portanto, nessas condições entendo que não
estão presentes os requisitos para concessão da tutela,
neste momento, a autorizar o afastamento da cobrança,
devendo ser mantida a cobrança até que seja estabelecido
o contraditório, como garantia de equidade e em nome da
boa-fé processual.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator